Tribunal: TCU
Processo: 005.763/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma encaminhados para análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e art. 260, § 1o, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os Atos de Reforma no s. 13572/2017 e 68889/2021, emitidos em favor de Francisco Ferreira de Oliveira Filho, e ordenar seus registros; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando do Exército.